Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011443-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), PAULO DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 071.739.021-77 (IMPETRANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), PAULO DA CONCEICAO SOUSA - CPF: 071.739.021-77 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

H
ABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TESE CONDIZENTE À NEGATIVA DE AUTORIA
– FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo das declarações dos investigadores de polícia que, inclusive, detalham e individualizam a participação do paciente na empreitada delitiva.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas, além de ilícitos como receptação, uso de documento falso e porte de munições de arma de fogo – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1011443-50.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Alessandra Gomes da Silva

Paciente:

Paulo da Conceição Sousa

Impetrado:

Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pela Dra. Alessandra Gomes da Silva, com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Paulo da Conceição Sousa,
ao argumento de que ele se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 9.5.2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, ainda, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido.

A impetrante narra que a prisão foi convertida em preventiva, e, em seguida, interpôs o pedido de revogação da custódia, mas não obteve êxito porquanto o juiz singular entendeu que a manutenção da medida segregatória era necessária para garantir a ordem pública.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal haja vista que, diante dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ficou demonstrado que ele não possui qualquer envolvimento com os ilícitos narrados, pois apenas teria “pego carona” com o coacusado.

Destaca ainda que o paciente é trabalhador, íntegro, sem quaisquer antecedentes criminais, e possui endereço certo, razão pela qual descabe falar que oferece qualquer perigo ao meio social.

Ademais, a impetrante ressalta que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação plausível para a decretação da custódia cautelar, assim como não fundamentou adequadamente sua decisão ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, se apegando apenas nos frágeis indícios de autoria e na abstrata gravidade do delito.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse restituído imediatamente o
status libertatis
do paciente, e, no mérito, pede a confirmação definitiva da ordem, ou, alternativamente, que seja substituída a medida extrema por outras medidas cautelares à prisão (art. 319, CPP).

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos elencados no
decisum
de pp. 87-89 (Id 44450459) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 94-95, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a prisão preventiva foi decretada e mantida ante a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias em que se deu, em tese, o delito.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Siger Tutiya manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido – Pleito de revogação da preventiva - Impossibilidade - Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória- Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Presença de requisito que autoriza a segregação cautelar – Necessidade de garantia da ordem pública - Decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora – Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Outrossim, a prisão preventiva se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena. Pela denegação da ordem requerida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração a restituição da liberdade do paciente
Paulo da Conceição Sousa
ao argumento de que é mantido preso indevidamente, tendo em vista que não teve nenhuma participação nos ilícitos descritos nos autos, e que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou qualquer fundamentação plausível acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Como já exposto na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, denota-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, uso de documento falso, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e, ainda, porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido.

Ressai do caderno investigativo que, em barreira realizada no pedágio da rodovia 449, policiais civis abordaram o paciente e outro indivíduo, num veículo, portando e transportando dezessete munições de calibre .38; uma sacola contendo 35g de maconha, dois pacotes contendo 1,840 quilogramas de maconha; quatro tabletes contendo 4,580 quilogramas de maconha; 486g de cocaína; dois certificados de registro e licenciamento de veículo falsos; um veículo com placa adulterada, objeto de roubo/furto ocorrido em Cuiabá no dia 24.3.2020.

Conquanto o impetrante ressalte que o paciente não tem qualquer envolvimento com o evento criminoso narrado, sob a perspectiva de que “estava apenas de carona” com o coacusado Diego de Arruda, é cediço que a via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla dilação probatória, de modo que a negativa de autoria sustentada na impetração deve ser objeto de análise mais aprofundada no decorrer da ação penal.

Vale dizer que a versão do paciente não é a única exposta nos autos, pois em detrimento do que ele disse, existem as declarações dos investigadores de polícia civil que fizeram a prisão em flagrante, dentre as quais destaco o que foi dito pelo IPC Valdir Braga Martins:

“QUE a prisão dos conduzidos se deu após investigação feita nos últimos dias pelos Policiais desta Delegacia de Polícia juntamente com o IPC Cleomar e equipe da Delegacia de Polícia da cidade de Tapurah e durante os trabalhos investigativos conseguimos levantar informações precisas que os conduzidos estariam traficando drogas na cidade de Tapurah e Itanhangá e também fazendo o transporte habitual de drogas para a cidade de Lucas do Rio Verde; QUE nessa madrugada (09/05) montamos barreira policial na praça de pedágio na rodovia 449 e surpreendemos os conduzidos que estavam regressando de Cuiabá em posse de drogas, munições e um veículo furtado na cidade de Cuiabá (...) e com documentação falsificada; QUE o referido veículo estava sendo conduzido por DIEGO DE ARRUDA DO NASCIMENTO acompanhado do carona PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA; QUE durante as investigações descobrimos que DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO possui o epíteto de “Xingú” e que é membro “batizado” da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e estava utilizando o veículo sobredito para buscar drogas para o Comando Vermelho na cidade de Cuiabá e também utilizando-o para fazer a distribuição de drogas no varejo, juntamente com PAULO DA CONCEIÇÃO SOUSA e nesta semana tivemos notícia que DIEGO iria a Cuiabá e com auxílio dos Policiais de Tapurah, conseguimos na data de ontem (08/05) confirmar que DIEGO havia viajado na companhia de PAULO e que eles tinham previamente ajustado a viagem com o fito de transporte e distribuição de drogas; QUE apuramos que PAULO iria ocultar parte da droga que seria levada para a cidade de Itanhangá, onde seria comercializada.” (ID 45091452).

Todas estas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular, no
decisum
visto às pp. 59-62 (Id 44040481), de modo que, por ora, entendo que está suficiente demonstrado o
fumus comissi delicti
, princípio norteador da prisão preventiva.

Independentemente de prevalecer ou não a acusação, com a regular instrução criminal que venha a ser instaurada, o que se tem na hipótese, ao menos por ora, é que o paciente, em tese, estava concatenado com o comparsa Diego, de modo que as circunstâncias em que se deu o flagrante, ainda mais com a apreensão de considerável quantidade de drogas no interior do veículo, além de demais apetrechos e

munições de arma de fogo, tornam no mínimo intrigante a versão por ele sustentada de que estava apenas “de carona”, sem qualquer conhecimento acerca das substâncias entorpecentes e demais objetos ilícitos.

Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ressai da mencionada decisão que o juiz monocrático considerou que a prisão preventiva do paciente seria necessária, porque as circunstâncias em que se deu o flagrante, e a prática, em tese, de inúmeros delitos, contribui para a intranquilidade da sociedade, e pede a pronta intervenção do Estado.

Com efeito, a apreensão de considerável quantidade de drogas, de natureza diversa, munições, e demais delitos, a meu ver, inegavelmente abalam a sociedade, de modo que deve ser dada primazia à necessidade de garantir a ordem pública, pouco importando, ao menos nesta fase, se o paciente é primário e sem antecedentes criminais.

Assim, entendo que está demonstrada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, o que justifica a manutenção do
carcer ad cautelam
para resguardar a ordem pública, não retratando qualquer ofensa ao pressuposto constitucional da presunção de inocência ventilada na impetração.

Sobre o tema, a alegação pode ser de todo afastada pelas lições magistrais do processualista Eugênio Pacelli de Oliveira, o qual preleciona nos seguintes termos:

“Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 436-437).

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem

manejada em favor
de
Paulo da Conceição Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020